Tribunal: STF
Processo: ARE 1578514
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Rodrigo Ricardo Laurindo contra acórdão do TJSP que manteve sua condenação pela prática dos crimes do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e desclassificou sua condenação pelo crime do art. 14 para o delito do art. 12 da Lei 10.826/2003. O acórdão restou assim ementado:  



    1. Nulidade – Prova ilícita, em razão da busca pessoal/veicular irregular; da violação de domicílio sem mandado judicial e da violação ao direito ao silêncio – Não ocorrência – 2. Crime de tráfico ilícito de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida – 3. Crime de porte ilegal de munições de arma de fogo (artigo 14 da lei nº 10.823/06) desclassificação para posse ilegal de munições arma de fogo (artigo 12, “caput”, da Lei nº 10.826/03), em razão de terem sido apreendidos os cartuchos no interior da residência – Penas básicas para o crime de tráfico fixadas acima dos mínimos legais mantidas e para o crime de posse ilegal de munições de arma de fogo fixadas nos mínimos legais – Réu reincidente – Na segunda fase, para os crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de munição de arma de fogo, compensou-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão informal – Impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da reincidência do réu, independente de condenação anterior por crime apenado por detenção – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Impossibilidade – Regime prisional fechado mantido para o crime de tráfico de drogas – Fixado o regime prisional semiaberto para o crime de posse ilegal de munições de arma de fogo – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.  



    2. No extraordinário, a parte alegou que no julgamento pelo TJSP violou-se o art. 5º, incisos XI e LXIII, da Constituição Federal. Sustentou ilegalidade na abordagem policial e no chamado “aviso de Miranda”, bem como no ingresso no domicílio, baseado apenas em denúncia anônima.



    3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 210.  



    4. Admissibilidade negada na origem, com fundamento na necessidade de revolvimento de fatos e provas.    



    É o relatório. Decido.  



    5. O recurso não deve ser conhecido, na linha da decisão agravada do Tribunal de origem, a qual negou admissibilidade ao apelo extremo.  



    6. Observo, de plano, que o acórdão recorrido analisou a prova de maneira extensa e fundamentou a contento suas conclusões.  



    7. Consoante entendimento do Plenário desta Suprema Corte, assentado no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, nos crimes de natureza permanente — como neste caso, o tráfico de drogas, cuja consumação e consequente flagrância se prolongam no tempo —, é dispensável o mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que presentes fundadas razões, as quais devem ser justificadas a posteriori. 



    8. Neste cenário, o ponto determinante está, principalmente à luz da jurisprudência trazida do Superior Tribunal de Justiça, em resolver, demarcar ou bem esclarecer o que são fundadas razões, ou justa causa, para que, havendo suspeita de um crime em flagrante, possa o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, realizar-se sob justificação posterior.  



    9. Por primeiro, convém destacar que o julgamento do Tema RG nº 280 por esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência, a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade. Nessa mesma linha de raciocínio, aponto recente julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:  



    “(...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência - diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).”



    (RE nº 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/08/2023, p. 31/08/2023).  



    10. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo violado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa violação podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita.  



    11. Entretanto, como já minudenciado pela eminente Ministra Cármen Lúcia:  



    “(...) sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não é comprovada como contrária ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/02/2023, p. 31/05/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/02/2023, p. 17/2/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário nº 1.246.146, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário nº 1.305.690, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021. (...).” 



    (RE nº 1.447.939/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/08/2023, p. 22/08/2023; grifos acrescidos).  



    12. No caso concreto, o ingresso no imóvel, com consequente localização das drogas e da arma, se deu a partir de fundadas e suficientes suspeitas, segundo apontado pelo próprio acórdão da origem:



    “É dos autos que os referidos policiais, integrantes da força tática, haviam recebido várias informações de que o denunciado, também conhecido como vulgo “CEARÁ”, seria um dos principais distribuidores de drogas na cidade de Chavantes e região. De acordo com tais informações, o denunciado teria montado uma “casa bomba”, nome vulgarmente designado para casa utilizada como local de armazenamento e facilitação de distribuição de drogas, e os policiais já tinham conhecimento do endereço. No dia dos fatos, em posse das informações, bem como sabendo que haveria uma grande distribuição de drogas naquele dia, os policiais militares realizaram patrulhamento nas proximidades do endereço da “casa bomba”, onde lograram êxito em abordar o denunciado, que estava em um carro, na companhia de sua esposa e filho, ocasião em que, na busca pessoal realizada, encontraram com ele uma porção de “cocaína”, um aparelho celular e R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais) em dinheiro trocado. No veículo do denunciado foi encontrada uma conta de água com o endereço já conhecido pelos policiais e uma chave de residência. Em ato contínuo, o denunciado foi até a “casa bomba” com os policiais, assumindo, ao chegar no local, que a chave encontrada em seu carro era realmente daquela residência. Em decorrência disso, os policiais indagaram a esposa do denunciado, se ela poderia acompanhá-los e franquear a entrada deles na propriedade. Com a concordância do denunciado e na companhia de sua esposa, os policiais adentraram o imóvel, quando então encontraram dez porções grandes de “maconha”, na forma de tijolos, uma porção grande de “cocaína”, na forma de tijolo, e outras três porções da mesma substância, além de balança de precisão, peneira, facas, assadeiras e 49 (quarenta e nove) munições calibre .12, tudo captado por imagens de vídeo e áudio juntado a fls. 12. Verificou-se na ocasião, que a referida “casa bomba” ficava em um local estratégico e de fácil visibilidade para o denunciado, que residia nas proximidades. Ademais, a casa era usada exclusivamente para guarda e distribuição de drogas, não revelando sinais de habitação. As substâncias entorpecentes foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística, que elaborou laudo pericial, constatando a presença de “cocaína”, com peso líquido de 1.106,17 gramas, e “maconha”, com peso líquido de 6.961,03 gramas (laudo de constatação de fls. 28/30).". Assim, havia “fundada suspeita” para os policiais procederem a abordagem do acusado e do veículo GM/Astra GL, placas AJS3G84, que o apelante conduzia, onde estava acompanhado de sua esposa e filho, uma vez que o réu, vulgo “Ceará”, conhecido dos meios policiais, era alvo de informações, que davam conta de que ele seria um dos principais distribuidores de drogas na cidade de Chavantes e região e teria montado uma casa, denominada “casa bomba”, com indicação do endereço, utilizada para armazenamento e facilitação de distribuição de drogas, o que levou ao encontro de entorpecente e quantia em dinheiro em seu poder e, no veículo, uma conta de consumo de água, cujo endereço era o mesmo da casa investigada, além de uma chave de residência, que o réu admitiu como sendo da referida casa, onde foram encontradas grande quantidade de drogas (cocaína e maconha) e diversas munições de arma de fogo calibre 12 (link mencionado na folha 12 e que se pode ser acessado na folha 400). No caso, não se observa a chamada “denúncia anônima”, solta e sem mínimos detalhes de quem seria o alvo da denúncia e, também, havia a indicação do local exato, onde as drogas eram guardadas. Portanto, havia “fundada suspeita”. Reitero o que bem foi consignado nas folhas 269/270 da sentença: as denúncias anônimas devem ser vistas com cuidado, não se podendo esquecer, entretanto, que elas têm sido instrumentos eficazes da atividade da polícia contra a criminalidade e, então, quando provocado para agir mediante delação apócrifa, o aparato policial estatal pode e deve agir, tomando atitudes para apurar, com cautela e discrição, a possível ocorrência de crimes, o que aqui se verifica com a abordagem do réu.” 



    13. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.  



    14. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).  



    15. A suposta revaloração jurídica pretendida, não passa, em verdade, pelo crivo da Súmula 279, exigindo-se, para o acesso às controvérsias ali expostas, que se embrenhe no caderno probatório e se proceda a novo julgamento, reanalisando-se todo o conjunto de elementos fáticos para além das premissas do acórdão. Vide, nesse diapasão, a jurisprudência uníssona da Corte:  



    Recurso extraordinário em mandado de segurança. 2. Servidor público. 3. Auxiliar local que exercia função em embaixada brasileira no exterior. 4. Recebimento de verba indenizatória por desempenho de função no exterior, que não integrava os vencimentos. Lei 5.809/1972. Mudança de situação fática. Retorno ao Brasil. 5. Ausência de direito adquirido a regime jurídico e à forma de composição remuneratória. 6. Garantia de irredutibilidade de vencimentos. Interpretação de norma infraconstitucional e necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Impossibilidade. 6. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Repercussão geral rejeitada (RE 862668 RG, Redator para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, julg. 06/09/2018).  



    1.Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Competência. 4. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Súmulas 279/STF e 454/STF. 5. Negado seguimento ao recurso extraordinário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1433091, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 24/06/2024).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. EXTENSÃO DE VANTAGENS. INATIVOS E PENSIONISTAS. SÚMULA VINCULANTE 55. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO (ARE 1466749, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 17/03/2025).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DELEGADO DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo à míngua de fundamentação jurídica apta a demonstrar a repercussão geral da controvérsia, a qual foi dirimida a partir da análise de elementos fático-probatórios a revelarem a ausência de vícios no processo administrativo disciplinar. 2. A parte recorrente afirma configurada a repercussão geral da matéria e desnecessário o revolvimento do conjunto probatório para a análise da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve, em preliminar do recurso excepcional, demonstração suficiente da repercussão geral da questão, bem assim se é adequado recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia pressupõe revolvimento do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência que não se admite na via extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária (ARE 1521306 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, julg. 12/08/2025).  



    16. O mesmo se diga quanto aos demais argumentos envolvendo a abordagem, os quais também exigiriam revolvimento probatório e, ademais, não implicariam ofensa apenas indireta ao texto constitucional:



    17. É firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG).  



    18. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abrem a via do recurso extraordinário. É fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado. No caso, entretanto, ficou nítida que os julgadores pretéritos apontaram as múltiplas razões pelas quais, independentemente da abordagem, havia uma miríade de outras circunstâncias probatórias que ensejaram a abordagem, o encontro das drogas e a condução à delegacia.  



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.  



    20. Oportunamente, proceda-se à devida baixa.    



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator



    Documento assinado digitalmente